Tribunal: TJMT
Processo: 1021413-65.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021413-65.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J S TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 79.005.328/0001-50 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AMILTON ROGERIO LANDO - CPF: 549.089.575-68 (APELADO), JANI ROSA LANDO - CPF: 627.023.271-68 (ADVOGADO), OURO BRANCO TRANSPORTES E LOGISTÍCA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DA PARTE RECORRIDA/RÉ QUE AGIU COM CULPA CONCORRENTE. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES.

DIVISÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS E DOS LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso concreto a parte ré ao contestar a ação confessou que agiu com culpa concorrente.

2. Comprovado a existência de culpa concorrente impõe-se a reforma da sentença para condenar a parte ré na proporção de 50% dos danos materiais e dos lucros cessantes.

3. Sentença reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J S Transporte e Comércio de Materiais para Construção LTDA
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de reparação de danos materiais em razão de acidente de trânsito nº 1021413-65.2020.8.11.0003, movida em desfavor de Amilton Rogério Lando, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais
A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º do CPC.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando que: 1) o magistrado de origem não observou que a própria recorrida confessou a existência de culpa concorrente no acidente; 2) há no caso danos materiais emergentes e lucros cessantes;

Ao final requer a reforma da sentença para o fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J S Transporte e Comércio de Materiais para Construção LTDA
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de reparação de danos materiais em razão de acidente de trânsito nº 1021413-65.2020.8.11.0003, movida em desfavor de Amilton Rogério Lando, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais
A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º do CPC.

Pois bem,

O recurso deve ser parcialmente provido.

Isso é assim porque o acidente é incontroverso e a responsabilidade do apelado também, posto que confessou a existência da culpa concorrente na contestação. Confira-se:

“[...] Assim,
demonstrada a existência de culpa concorrente entre os condutores dos veículos envolvidos
no acidente, não há que se falar em indenização por danos materiais e nem lucros cessantes. [...]” (Id. 209539853, pág. 9).

Todavia, diverso do que defenda a parte recorrida a existência de culpa recorrente não afasta o dever de indenizar por danos materiais e lucros cessantes, mas sim implica em divisão das despesas de forma proporcional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A culpa concorrente é fator determinante para a redução do valor da indenização, mediante a análise do grau de culpa de cada um dos litigantes, e, sobretudo, das colaborações individuais para confirmação do resultado danoso, considerando a relevância da conduta de cada qual. O evento danoso resulta da conduta culposa das partes nele envolvidas, devendo a indenização medir-se conforme a extensão do dano e o grau de cooperação de cada uma das partes à sua eclosão.” (REsp n. 1.307.032/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 1/8/2013)

Também é o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO

– REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – INVASÃO PISTA CONTRÁRIA PELO FUNCIONÁRIO DO RÉU E EXCESSO DE VELOCIDADE EMPREGADO PELA VÍTIMA –
CULPA CONCORRENTE
CARACTERIZADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se perfeitamente aplicável o art. 932, III, do Código Civil em face à constatação de que o veículo conduzido pelo funcionário do réu ocasionou o abalroamento com o veículo da vítima. Comprovado que o funcionário do réu agiu com imprudência e negligência ao invadir a faixa que transitava o veículo da vítima, bem como eu está também foi negligente ao conduzir seu veículo em alta velocidade (aproximadamente 180km/h), impõe-se a mantença da sentença que bem reconheceu o ato ilícito praticado e a responsabilidade
concorrente
dos agentes, cujos valores são adequados e não merecem redução.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.
(N.U 0010630-10.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Assim, havendo expressa confissão de culpa concorrente a parte apelada devera arcar com 50% das despesas do apelante e 50% do lucro que teria durante o tempo em que o veículo ficou parado.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para condenar a parte apelada a pagar 50% do valor dos danos suportados pelo recorrente e 50% do lucro que teria durante o tempo em que o veículo ficou parado, valores que deveram ser apurado em liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024